Tribunal: TJMT
Processo: 1030521-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030521-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLAN RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 118.674.307-70 (ADVOGADO), ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CNPJ: 22.837.415/0001-57 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DÉFICIT OPERACIONAL, PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO E ENDIVIDAMENTO. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL IDÔNEA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica (Anderson Marques dos Santos) contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita com base em suposta ausência de comprovação da incapacidade financeira, mantendo ainda a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica de direito privado, comprovou insuficiência de recursos para fins de obtenção do benefício da justiça gratuita, à luz do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração objetiva de que o custeio do processo compromete sua subsistência, conforme dispõe o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

Os documentos contábeis apresentados pela agravante (balanço patrimonial, fluxo de caixa, DRE) revelam situação de crise financeira, com déficit operacional recorrente e patrimônio líquido negativo, caracterizando insuficiência de recursos para arcar com
as custas
processuais.

O mesmo juízo de origem reconheceu a hipossuficiência da agravante em ação de embargos à execução conexa, o que reforça a necessidade de tratamento uniforme entre processos relacionados, em respeito à isonomia e à segurança jurídica.

A decisão agravada, ao desconsiderar a documentação idônea e negar o benefício sem demonstração de solvência da parte, afronta o princípio do acesso à justiça e a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando comprova, por meio de documentação contábil idônea, sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua atividade econômica.

A concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade absoluta, bastando
a
demonstração de insuficiência de recursos líquidos.

É necessária uniformização do tratamento processual em demandas conexas quando reconhecida a hipossuficiência em uma delas,
sob pena
de violação à isonomia e à confiança legítima.

O indeferimento da justiça gratuita deve estar fundamentado em elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o; STJ, Súmula 481.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
REsp
1350182/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.09.2013;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANDERSON MARQUES DOS SANTOS
, pessoa jurídica de direito privado, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
execução de título extrajudicial
movida pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela executada, sob o fundamento de que os documentos contábeis e financeiros apresentados não comprovariam incapacidade absoluta de arcar com as despesas processuais, sendo insuficientes para justificar o benefício.

Ainda, manteve a constrição de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, ao entender que o executado não comprovou de forma inequívoca que os valores bloqueados possuíam natureza impenhorável, especialmente em relação a salários e verbas de caráter alimentar, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que é microempresa em grave crise econômico-financeira, com receitas inferiores às despesas nos últimos meses, situação que lhe impede de arcar com
as custas
e despesas processuais sem prejuízo da continuidade de sua atividade empresarial e da manutenção de postos de trabalho

Aponta que, em autos conexos de embargos à execução, o mesmo Juízo reconheceu a suficiência dos documentos apresentados e concedeu a gratuidade de justiça, gerando contradição com a decisão ora agravada.

Argumenta, ainda, que a exigência de recolhimento de custas comprometerá de forma grave sua subsistência e o exercício da ampla defesa, havendo risco de dano irreparável caso não seja suspensa a eficácia da decisão recorrida.

Requer, assim,
a concessão de efeito suspensivo
para que lhe seja assegurado o processamento do recurso sem a exigência de preparo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça
.

A liminar foi indeferida (ID 313386368).

Contrarrazões em ID 314301358.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Anderson Marques dos Santos
, pessoa jurídica de direito privado, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
execução de título extrajudicial
movida pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Abaixo, transcreve-se o excerto da decisão agravada que se mostra relevante para o deslinde da controvérsia:

“
Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481) admite a concessão do benefício à pessoa jurídica somente quando comprovada de forma robusta a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

No caso, embora a executada tenha apresentado balanços e extratos, tais documentos não demonstram ausência absoluta de capacidade contributiva, sendo insuficientes para o deferimento do benefício.
Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade.”

(grifo no original)

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481) admite a concessão do benefício à pessoa jurídica somente quando comprovada de forma robusta a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais.

No caso, embora a executada tenha apresentado balanços e extratos, tais documentos não demonstram ausência absoluta de capacidade contributiva, sendo insuficientes para o deferimento do benefício
.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
” (
grifo nosso
)

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
in
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
ipsis litteris:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer
as custas
processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos
financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica
, in
verbis
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
” (
grifo nosso
)

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida
em caráter excepcional
e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

No caso em apreço, a agravante apresentou documentação contábil idônea (balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, relatórios de receitas e despesas e fluxo de caixa) que evidencia quadro de endividamento elevado, patrimônio líquido negativo e déficit operacional recorrente, circunstâncias que, ainda que não afastem totalmente sua atividade econômica, demonstram a insuficiência de recursos líquidos para suportar o custeio das despesas processuais.

Ressalte-se, ainda, que nos autos de
Embargos à Execução
n. 1067739-90.2025.8.11.0041
, apensos
à
presente demanda, o mesmo juízo de origem reconheceu a hipossuficiência da parte e deferiu o benefício, o que reforça a necessidade de uniformização do tratamento processual, em prestígio aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da confiança legítima.

É certo que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação de insuficiência de recursos, não se exigindo, todavia, o estado de miserabilidade absoluta. No caso, a prova documental apresentada pela agravante atende a tal requisito, revelando incapacidade concreta de suportar os ônus processuais.

Assim, reconhecida a insuficiência de recursos e à luz do direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF),
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
CONCEDER
o benefício da justiça gratuita pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025